Tribunal: TJDFT
Processo: 0000021-41.2018.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA QUERELANTE CONTRA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. QUEIXA-CRIME. CALÚNIA, INJÚRIA E DIFAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUBJETIVOS ESPECÍFICOS DOS TIPOS. INEXISTÊNCIA DE INTENÇÃO DE MACULAR A HONRA OBJETIVA E SUBJETIVA DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Diante da não configuração do elemento subjetivo específico do tipo - intenção de macular a honra objetiva e subjetiva da Querelante -, a manutenção da absolvição por atipicidade da conduta, com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, é medida que se impõe.
2. A não comprovação do elemento subjetivo necessário para o tipo penal (animus caluniandi) afasta a imputação do crime de calúnia, já que para a configuração do delito é indispensável que o agente tivesse conhecimento da falsidade da imputação, o que não ocorreu na espécie.
3. As afirmações proferidas pelo Querelado, ainda que repletas de adjetivações, com tom demasiadamente ácido, deram-se na condição de síndico do condomínio, em situação indubitavelmente relacionada a anterior histórico de conflitos, e não transbordaram a atribuição fiscalizatória que lhe competia de narrar comportamento tido como inadequado, conclamando os demais moradores a aprovarem a exclusão da Querelante do condomínio.
4. O Querelado, no uso das atribuições de síndico do condomínio, ao buscar a exclusão da Querelante do condomínio, praticou fatos ora com animus narrandi, ora com animus criticandi, não incorrendo nos crimes de injúria ou difamação.
5. Recurso conhecido e, no mérito, desprovido.